Tribunal: TJPA
Processo: 0007093-14.2014.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007093-14.2014.8.14.0501

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARIA PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007093-14.2014.8.14.0501

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOSE MARIA PALHETA

REPRESENTANTE: DRA. KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO - OAB PA20874

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO TENTADO
.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007093-14.2014.8.14.0501

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOSE MARIA PALHETA

REPRESENTANTE: DRA. KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO - OAB PA20874

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada 4ª Vara do Tribunal do Júri Da Comarca da Capital, que absolveu o Recorrido do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, II e IV c/c 14, II todos do CP.

Narra a peça acusatória recebida em 15/01/2015
[1]
, que no dia 07 de dezembro de 2014, por volta das 20h, após desentendimento ocorrido em razão de abalroamento entre os veículos do Apelado e da vítima, este tentou ceifar a vida do ofendido Fábio Márcio Moisés Rodrigues com um disparo de arma de fogo na região do abdômen.

Consta nos autos, que os depoimentos da vítima e do informante Jean Carlos de Moraes Costa colhidos em plenário, divergem sobremaneira das versões apresentadas pelo ofensor e pelos policiais que atenderam a ocorrência, especialmente quanto aos locais onde foi encontrada a arma do crime, e o Recorrido no momento da chegada dos policiais, assim como ao fato de que a vítima tentou arrancar a força o Apelado de seu veículo.

Assim, restou caracterizada a existência de duas versões dos fatos, sobre as quais o Conselho de Sentença teve que deliberar.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença absolutória, com base nos artigos 386, IV c/c 492, II, ‘a’ e ‘b’ do CPP (Id. 4506800).

Irresignada, a Acusação requer a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, aduzindo que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas (Id. 4506801).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 4506805).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do apelo (Id. 4506807).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Fls. 53.

VOTO

VOTO

1.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Conforme relatado, há testemunhos que contradizem a versão dos fatos apresentados pela Acusação (Id. 4520247, 4520249, 4520250, 4520251, 4520256, 4520322, 4520327).

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada
[2]
apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, logo,
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Depoimentos prestados em plenário, gravados em sistema audiovisual (link

de acesso no ID: 13899601).

Belém, 06/09/2023